Tribunal: TJSP
Processo: 3007906-53.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
3007906-53.2024.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é paciente YURI
GUSTAVO TEIXEIRA MORAES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para convalidar a liminar que revogou a prisão
preventiva de YURI GUSTAVO TEIXEIRA DE MORAES e conferiu-lhe a
liberdade provisória, sem fiança, mediante Termo de comparecimento a todos
os atos do processo e cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319,
I e IV, do CPP, sob pena de revogação do benefício.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
DINIZ FERNANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007906-53.2024.8.26.0000 -Voto no 23.364 - CGL
2
H . C . n o 3 0 0 7 9 0 6 - 5 3 . 2 0 2 4 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : Y u r i G u s t a v o T e i x e i r a M o r a e s
C o m a r c a : R e g i s t r o
VOTO No 23.364
Habeas
corpus.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Prisão
preventiva. Pedido de revogação. Admissibilidade.
Possibilidade de aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Concessão da ordem,
convalidando a liminar.
1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de YURI GUSTAVO TEIXEIRA
MORAES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a
Vara de Registro, nos autos de no 1501213-97.2024.8.26.0495.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva sem fundamentação
idônea, bem como apesar de não estarem configurados os seus requisitos
autorizadores. Ressalta que a quantidade de drogas apreendidas é pequena
e que o paciente é primário. Argui, ainda, que a custódia é desproporcional
com a pena e com o regime prisional que seria fixado em caso de eventual
condenação. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem
medidas cautelares alternativas.
A liminar foi deferida (fls. 49/50).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação (fls. 62/65).
É o relatório.
2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.
Consta que, no dia 22/08/2024, o paciente foi preso
em flagrante trazendo consigo e transportando 76 pedras de crack, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 3007906-53.2024.8.26.0000 -Voto no 23.364 - CGL
3
massa líquida de 27,34g, 96 porções de cocaína, com massa líquida de
28,91g, e 20 porções de maconha, com massa líquida de 13,54g, além
de 1.000 eppendorfs vazios. Interrogado, o paciente permaneceu em
silêncio.
Diante disto, o paciente foi denunciado como incurso
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 05/20, 25/28, 33/36 do HC e
51/53 na origem).
Neste caso, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (fls. 45/47).
No entanto, considerando a quantidade de drogas
apreendidas (69,79g) e a primariedade (fls. 23/24 e 37/38), o paciente tem
possibilidade de ser beneficiado com o redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06, de modo que a custódia se afigurava desproporcional com
o regime prisional que seria imposto em caso de eventual condenação, sem
prejuízo de uma análise mais aprofundada ao longo da instrução.
Desta forma, impõe-se a ratificação da liminar que
concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares diversas do
cárcere, as quais se mostram suficientes e adequadas à presente hipótese.
Ressalte-se que, no caso de descumprimento de
quaisquer das condições fixadas ou se surgirem novos motivos, a matéria
poderá ser reavaliada e a prisão decretada novamente.
3) Pelo exposto, concedo a ordem para convalidar
a liminar que revogou a prisão preventiva de YURI GUSTAVO TEIXEIRA
DE MORAES e conferiu-lhe a liberdade provisória, sem fiança, mediante
Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento
das medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de
revogação do benefício.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator